Tribunal: STF
Processo: ARE 774534
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. AUXÍLIO FUNERAL. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, procedimento inviável nesta fase recursal (Súmula 280/STF). Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.